Tribunal: TJDFT
Processo: 0730726-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante e manteve a decisão que, de ofício, declinou da competência para o julgamento da ação de despejo por falta de pagamento e determinou a remessa dos autos ao Juízo Cível da Comarca de Valparaíso de Goiás/GO.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado ao argumento de não ter sido expressamente analisado se a nova redação do art. 63, §§ 1o e 5o, do CPC, introduzida pela Lei n. 14.879/2024, é aplicável a contrato celebrado antes de sua vigência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É inviável, por meio dos embargos de declaração, suscitar temas inéditos, não apresentados em tempo e modo oportunos, por caracterizar supressão de instância e indevida inovação recursal, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido.
4. De todo modo, para que não paire dúvida sobre o tema, anota-se que a nova redação do art. 63, §§ 1o e 5o, do CPC, introduzida pela Lei n. 14.879/2024, por se tratar de norma processual, tem como critério relevante para sua aplicação a data de ajuizamento da ação, e não da celebração do contrato, em declarada a abusividade da cláusula de foro, nos termos dos arts. 14 e 43 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos não conhecidos.